Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707017-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA AGRAVADO: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra a agravada, indeferiu a penhora das cotas da empresa (ID 147021325, autos de origem). Preparo recolhido (Ids 44112170 e 44112169). Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 44455317). Não foi possível realizar a intimação do agravado, pois o AR foi devolvido sem cumprimento, com a informação de que o destinatário havia se mudado. (ID 45204047). Portanto, intime-se o agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 10 dias úteis. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator